Tribunal: CARF
Processo: 10909.721312/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721312/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.745 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA..
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, acatando a preliminar suscitada no recurso, para anular, de
ofício, a decisão de primeira instância, de modo que, deva o processo retornar à DRJ para que
seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-96.118,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721312/2013-11
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.745 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721312/2013-11

O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, nulidade do auto de infração, e, no mérito, apresentar ofensa aos
princípios da reserva legal e da taxatividade, que houve cumprimento das obrigações acessórias,
discute a exclusão da penalidade pela denúncia espontânea, requerendo, ao fim, a inexigibilidade
do crédito pleiteado.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, dentre outros argumentos, de que ao contrário do alegado, a previsão normativa não
exclui da sanção a retificação de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na
sua prestação fora do prazo fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam prestadas de
forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico tutelado.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 06/07/2020 e
interpôs Recurso Voluntário em 23/07/2020 repisando os argumentos utilizados na impugnação,
além de acrescentar alegações referentes à ausência de responsabilidade do agente de carga
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Os argumentos que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão de
primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que os
argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ, os quais alego de ofício.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos que embasam
a situação do contribuinte de forma genérica, ou, ainda, que sequer foram alegadas pelo
contribuinte em sede de manifestação de inconformidade.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela
impugnante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as
jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo em conta a ausência de
base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a
devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares do
Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao
caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos
processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tãosomente se vinculam
aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.745 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721312/2013-11

(...)
O impugnante alega o princípio da vedação ao bis in idem. Também defende que a
multa dever ser única por navio. Cita a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de
14/2/2008, assim ementada:
(...)
A interessada requer a produção de todas as provas admitidas em direito.
Cabe ressaltar que as provas admitidas no processo administrativo fiscal são a
diligência, perícia e prova documental. A sustentação oral em sessão de julgamento não
pode ser deferida em razão de inexistência de permissivo legal no âmbito do processo
administrativo fiscal. (grifos nossos)
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular,
de ofício, a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que
seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.745 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721312/2013-11

Fl. 196
DF CARF MF
Original